Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 303/2019 - CNJ. TAXA SELIC (EC 113/2021). HONORÁRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARESTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame. Embargos de declaração opostos por Keila Renata de Oliveira Silva e pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, mantendo decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. O Distrito Federal sustenta omissão e contradição quanto à forma de incidência da taxa Selic após a Emenda Constitucional no 113/2021, especialmente no tocante à inclusão dos juros de mora anteriores na base de cálculo, além de suscitar inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. A exequente alega omissão quanto à ausência de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à forma de incidência da taxa Selic sobre o débito consolidado após a EC no 113/2021; (ii) à alegada inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Definir se há omissão quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento interposto no curso do cumprimento de sentença. Examinar a possibilidade de rediscussão da matéria sob o fundamento de prequestionamento.
III. Razões de decidir. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito. Quanto aos aclaratórios do Distrito Federal, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à incidência da Selic após a EC no 113/2021, consignando que o índice deve incidir sobre o valor consolidado do crédito até novembro de 2021, compreendendo principal atualizado e juros de mora, sem configuração de anatocismo. A fundamentação adotada está em consonância com a disciplina estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 448/2022, editadas para adequação à Emenda Constitucional no 113/2021, que determinou a incidência da Selic nas condenações impostas à Fazenda Pública, substituindo os demais índices de correção e juros. Não há inconstitucionalidade no ato normativo do CNJ, órgão ao qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu competência para monitoramento e supervisão do regime de precatórios, inclusive na Questão de Ordem nas ADI 4357/DF e ADI 4425/DF. Constata-se, assim, inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do julgado. No tocante aos embargos opostos pela exequente Keila, não há omissão quanto à fixação de honorários em agravo de instrumento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários são fixados no início da fase de cumprimento de sentença, sendo vedada nova condenação na hipótese de rejeição de impugnação, sob pena de duplicidade. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a sistemática do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), sendo suficiente a oposição dos embargos para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, conforme entendimento consolidado do STJ. Ausentes, portanto, os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
IV. Dispositivo.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.